Tribunal: STF
Processo: ARE 1575756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a ausência de prequestionamento das disposições constitucionais e a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    Nas razões recursais, o embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erro material, haja vista que o acórdão recorrido expressamente consignou que “fica prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



     Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão embargada, quanto à parte dispositiva, será mantida.



     Na hipótese, os embargos merecem acolhimento, apenas para prestar esclarecimentos quanto à questão do alegado prequestionamento, porém sem efeitos infringentes.



    Isso porque o recorrente, na petição de recurso extraordinário, sustentou a violação aos arts. 5º, XXXV, 37, caput, 226 e 227, da Constituição Federal. Todavia, o recurso inominado suscitou apenas ofensa ao art. 226 da CF/88. Desta forma, considera-se prequestionado apenas o mencionado art. 226. Ademais, ainda que superada a matéria relativa à falta de prequestionamento das disposições constitucionais, remanesce o óbice referente à incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    Conforme consignou a decisão ora embargada, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1284899 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.1.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Investigador da Polícia Civil. Transferência de local de trabalho por razões funcionais e administrativas. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1243302 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020)



    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, sem atribuição, no entanto, de efeitos infringentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente